Tribunal: TJSP
Processo: 0001859-16.2012.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Demanda proposta em 2012 pela consumidora contra a entidade comercial. Sentença de procedência, sem condenar a requerida aos ônus da sucumbência. Irresignação da parte autora. Razoável a fixação de honorários no importe de R$ 1.000,00, com a condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Julgado recente desta Câmara e

Ementa:
APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Demanda proposta em 2012 pela consumidora contra a entidade comercial. Sentença de procedência, sem condenar a requerida aos ônus da sucumbência. Irresignação da parte autora. Razoável a fixação de honorários no importe de R$ 1.000,00, com a condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Julgado recente desta Câmara e Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0001859-16.2012.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
DÉBORA CRISTINA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CASA BAHIA
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001859-16.2012.8.26.0589
(L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.289
No Processo - Classe:
0001859-16.2012.8.26.0589 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Simão
MMa Juíza de 1o Grau:
Isabela de Souza Nunes Fiel
Partes:
Apelante: Débora Cristina Pires
Apelado: Casa Bahia Comercial Ltda
APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. Demanda proposta em 2012 pela
consumidora contra a entidade comercial. Sentença de
procedência, sem condenar a requerida aos ônus da
sucumbência. Irresignação da parte autora. Razoável a
fixação de honorários no importe de R$ 1.000,00, com a
condenação da requerida ao pagamento das custas e
despesas processuais. Julgado recente desta Câmara e
Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às
fls. 82/83 dos autos da Medida Cautelar de Exibição de Documentos proposta por
Débora Pires em face de Casas Bahia.
A D. Magistrada julgou procedente a demanda, consignando que
a empresa forneceu nos autos a documentação reclamada.
Ao final, deixou de fixar a sucumbência –entendendo não ter
havido resistência da requerida –e afastou a necessidade do pagamento das custas e
despesas processuais – em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora.
Irresignada, a autora pleiteou a condenação da requerida ao
pagamento de honorários advocatícios em quantia não inferior a R$ 1.500,00 e o
afastamento da condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais
(fls. 85/98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001859-16.2012.8.26.0589
(L)
Pág. 3/4
A requerida foi intimada para as contrarrazões, deixando
transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 225).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que a r. sentença foi
proferida ainda na vigência do antigo CPC.
Com efeito, mesmo considerando a baixa complexidade da
causa e a curta tramitação da demanda até a prolação da sentença, houve efetivo
trabalho realizado pelo patrono da autora, o qual deve ser adequadamente remunerado.
Portanto, cabível a fixação de honorários em R$ 1.000,00 (mil
reais), em atenção aos princípios da sucumbência e ao precedente desta Colenda
Câmara em caso semelhante, julgado aos 21/08/2019 (4002125-13.2013.8.26.0196).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
MEDIDA
CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - VALOR
IRRISÓRIO (R$ 500,00) – (...) – VERBA QUE NÃO
PODE
IMPORTAR
EM
AVILTAMENTO
DO
TRABALHO DO ADVOGADO, AINDA QUE SE
TRATE DE CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE –
VERBA
MAJORADA
(...).
(Apelação
1000092-
91.2014.8.26.0673; Relator Des. Paulo Roberto de
Santana; 23a Câmara de Direito Privado; j. 27/05/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0001859-16.2012.8.26.0589
(L)
Pág. 4/4
APELAÇÃO.
CAUTELAR
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. PLEITO DE ELEVAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS EM
R$
500,00
(QUINHENTOS
REAIS).
VALOR
IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL
REAIS). ARTIGO 20, §4o, DO CPC. SENTENÇA
REFORMADA NESTA PARTE. RECURSO PROVIDO.
(Apelação 4001907-82.2013.8.26.0196; Relator Des.
Paulo Alcides; 6a Câmara de Direito Privado; j.
10/11/2014)
CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. (...) No
mérito,
constata-se
fixação
de
honorários
de
sucumbência em valor irrisório (R$ 500,00). Sentença
reformada,
para
majorá-los
(...)
(Apelação
0159188-06.2012.8.26.0100;
Relator
Des.
Piva
Rodrigues; 9a Câmara de Direito Privado; j. 16/08/2016)
Destarte, impõe-se a parcial reforma da r. sentença para fixar
honorários advocatícios em desfavor da parte requerida, impondo-se-lhe, ainda, o
pagamento das custas e despesas processuais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora